Tribunal: TJSP
Processo: 2296888-13.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO – Mera reiteração de pedido que foi objeto de apreciação por este Relator. – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – NÃO ACOLHIMENTO – Prazos processuais aferidos com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO – Mera reiteração de pedido que foi objeto de apreciação por este Relator. – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – NÃO ACOLHIMENTO – Prazos processuais aferidos com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feito conduzido dentro dos padrões da normalidade. Tendo a instrução criminal se encerrado, fica superada a alegação de excesso de prazo - Inteligência da Súmula 52 do STJ. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.